Tribunal: TJBA
Processo: 8041071-54.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8041071-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUIZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA COMO PARTE AUTORA. INADMISSIBILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ROL DO ART. 5º, I, DA LEI 12.153/2009 É TAXATIVO. COMPETÊNCIA DA VARA COMUM. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 8108542-55.2023.8.05.0001, ajuizada por EXPRESSO GUANABARA S.A. contra a AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO DA BAHIA (AGERBA). O Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador declinou da competência para o Juizado Fazendário em razão do valor atribuído à causa, inferior a 60 salários mínimos. Contudo, o Juízo do Juizado Especial suscitou o presente conflito, por entender que a parte autora, por não se enquadrar como microempresa ou empresa de pequeno porte, não detém legitimidade para litigar nesse rito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar qual o juízo competente para processar e julgar ação anulatória de ato administrativo movida por sociedade empresária de médio ou grande porte: se o Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa, ou a Vara da Fazenda Pública, por força da restrição legal de legitimidade ativa nas ações de competência dos Juizados Fazendários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 12.153/2009, em seu art. 5º, I, estabelece, de forma taxativa, que somente pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte — conforme definidas pela LC nº 123/2006 — podem figurar como autoras em ações perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública.

A parte autora da ação originária, EXPRESSO GUANABARA S.A., é sociedade anônima não estando, portanto, incluída no rol de legitimados do art. 5º da Lei nº 12.153/2009.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça da Bahia é firme no sentido de que o rol do art. 5º, I, da Lei nº 12.153/2009 é taxativo, não comportando interpretação extensiva, sendo vedada a tramitação de ações no Juizado da Fazenda Pública quando a parte autora não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte.

Assim, ainda que o valor da causa esteja dentro do limite de 60 salários mínimos previsto no art. 2º da referida lei, não estando presente a legitimidade ativa, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública deve ser afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência julgado procedente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/2009, arts. 2º e 5º, I; Lei Complementar nº 123/2006, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, CC nº 8015989-31.2019.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Seções Cíveis Reunidas, j. 13.11.2019;
TJBA, CC nº 8026963-93.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Teixeira Almeida C. Santos, Seções Cíveis Reunidas, j. 07.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041071-54.2025.8.05.0000
, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUIZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia,
em julgar
procedente
o conflito para declarar o JUIZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

competente para processar e julgar a ação originária
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-11796